Tribunal: TJDFT
Processo: 0710432-45.2022.8.07.0018
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-08
Data de publicação: 2026-04-13

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA COLETIVA. DESISTÊNCIA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. DEVIDOS. PRÉVIA ATUAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta em face da sentença que homologou o pedido de desistência da parte.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em aferir se é devida a fixação de honorários advocatícios sucumbenciais em favor da parte apelante.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 90 do CPC enuncia que, no caso de desistência, a parte que desistiu deverá arcar com o pagamento dos honorários advocatícios.
4. No caso em apreço, o sindicato exequente pugnou pela desistência do cumprimento de sentença após o apelante ter sido intimado e ter efetivamente apresentado contrarrazões ao recurso de embargos de declaração, caracterizando sua atuação processual antes do pedido de desistência.
5. Portanto, por aplicação do princípio da causalidade e considerando o trabalho desenvolvido neste feito pelos procuradores do apelante, estes devem ser remunerados pelo trabalho prestado, nos termos do art. 85, § 2o, do CPC.
IV. DISPOSITIVO
6. Apelação conhecida e provida. Sentença reformada.
___________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85 e 90.
Jurisprudência relevante citada: Acórdão no 2016378 de relatoria do Desembargador Fabrício Fontoura Bezerra na 7a Turma Cível; Acórdão no 2011121 de relatoria do Desembargador Robson Teixeira de Freitas na 8a Turma Cível.